Tribunal: TJES
Processo: 0001500-16.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-16.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIOMAR GUEDES CHANCA
APELADO: TEO RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO - ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AFASTADA – DANOS MATERIAIS – DESPESAS MÉDICAS NÃO COMPROVADAS
-
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL RECONHECIDA
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 –
É
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de qu
e “
o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados.”
(AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

2
-
C
onsiderando o objeto
do contrato de arrendamento firmado
entre particulares
e
as disposições sobre o uso da coisa, pode-se afirmar que
o
arrendatári
o
exerc
ia
mera posse direta sobre o bem, podendo utilizar o veículo mediante o pagamento de certo valor,
pelo prazo de um ano.
F
orçoso,
pois,
reconhecer a legitimidade passiva
do proprietário do veículo
,
restando
solidariamente responsável pelos prejuízos causados
ao autor.

3
-
Em relação aos
danos materiais decorrentes das despesas médico-hospitalares
e
medicamento
s
,
inexiste comprovação acerca do nexo de causalidade entre as notas fiscais/recebidos juntados e as lesões
suportadas
pelo apelante em decorrência do acident
e.

4
-
A

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que
nos casos de
lesões corporais, ainda que de natureza leve, tem-se ofensa a direito da personalidade
(integridade física)
que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

5
-
E
m que pese o apelante tenha deixado de colacionar comprovantes de internação hospitalar ou atendimento médico, depreende-se do boletim de acidente de trânsito confeccionado que o seu estado físico
após o ocorrido
foi indicado como “lesões graves”, denotando
que houve violação
à integridade física.
Dano moral devido.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001500-16.2017.8.08.0032

APELANTE: HELIOMAR GUEDES CHANCA

APELADOS: TEO RODRIGUES e ALCIMAR ROCHA ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

HELIOMAR GUEDES CHANCA
em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação indenizatória ajuizada
em face de
TEO RODRIGUES e ALCIMAR ROCHA ALVES
,
que
i)
acolheu a preliminar de ilegitimidade, julgando extinto o feito em relação a Alcimar Rocha Alves e
ii)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais em relação a Theo Rodrigues, condenando-o ao pagamento de RS16.938,00 (dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais) a título de danos materiais.

Em suas razões (fls. 309/323), defende a legitimidade passiva do apelado Alcimar Rocha, ao argumento de que se afigura irrelevante o fato de o veículo encontrar-se arrendado ao primeiro apelado, que conduzia o veículo no momento do acidente, uma vez que o proprietário responde de forma objetiva e solidária pelos atos culposos de terceiro que o conduz, independentemente da relação estabelecida entre eles.

Pretende, ainda, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais e danos materiais decorrentes das despesas médico-hospitalares e com medicamentos, porquanto restaram devidamente comprovados nos autos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de demanda indenizatória ajuizada pelo apelante em face dos apelados, considerando o acidente de trânsito descrito na exordial.

Em sede de contestação, o apelado Alcimar Rocha Alves apontou, preliminarmente, a sua ausência de legitimidade passiva, pois apesar de ser proprietário registral do veículo, este encontrava-se arrendado para o apelado Theo Rodrigues, tese que restou acolhida pelo magistrado
a quo.

Contudo
,
após
analisar
os autos,
entendo que a questão
comporta
solução diversa.

Da leitura do
contrato colacionado às fls.
170/170-v
,
é possível
constatar que sua natureza é de arrendamento de veículo entre particulares, restando nítid
o
que a propriedade do bem, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil, ainda pertenc
e

ao
arrendante.

Assim,
considerando o objeto contratual
e
as disposições sobre o uso da coisa, pode-se afirmar que
o
arrendatári
o
exerc
ia
mera posse direta sobre o bem, podendo utilizar o veículo mediante o pagamento de certo valor,
pelo prazo de um ano.

Mister ressaltar que
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados.
”
(AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Desse modo, revelando o
documento de fl. 164
que
o apelado Alcimar
Rocha Alves
é
o
proprietári
o
do
caminhão
envolvido nos fatos, forçoso reconhecer a sua legitimidade passiva,
restando
solidariamente responsável pelos prejuízos causados
ao autor.

Tenho, assim, que o recurso merece acolhida em tal ponto.

Ultrapassada
dita
questão, mister ressaltar que o
apelado Theo Rodrigues
não interp
ôs
recurso contra a sentença condenatória, de modo que resta acobertad
o
pela eficácia preclusiva da coisa julgada o capítulo sentencial que reconheceu
a sua
culpa
e
responsabilidade pelos danos causados ao
a
pelante.

Nesse contexto, n
o que diz respeito ao
pleito de
danos materiais decorrentes das despesas médico-hospitalares
e
medicamento
s
,
não vejo como discordar da conclusão alcançada
na sentenç
a,
nos seguintes termos:

“
No que tange às despesas médicas decorrentes das alegadas lesões sofridas, não obstante os documentos acostados às ff. 51-96, verifica-se que inexiste comprovação nos autos do nexo de causalidade entre o acidente e suscitadas despesas, posto que, embora o BAT de f. 30 indique que o autor foi removido para o HPM (Hospital Público Municipal), não foi apresentado qualquer registro do hospital apontando as condições de entrada do autor no dia do acidente e possíveis lesões sofridas, de modo a eventualmente corroborar a documentação juntada ao presente feito
.”

(
fl. 306)

D
e fato, inexiste comprovação acerca do nexo de causalidade entre as notas fiscais/recebidos juntados e as lesões
suportadas
pelo apelante em decorrência do acidente.
Embora
presente a
correlação temporal, não há demonstração do tipo de trauma sofrido
,
motivo pelo qual a sentença não merece retoques neste ponto.

Quanto ao pleito refere aos danos morais, tenho que melhor sorte assiste ao recorrente.

A

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que
nos casos de
lesões corporais, ainda que de natureza leve, tem-se ofensa a direito da personalidade
(integridade física)
que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação.

In casu
, em que pese o apelante tenha deixado de colacionar comprovantes de internação hospitalar ou atendimento médico, depreende-se do boletim de acidente de trânsito confeccionado (fls. 26/
40
) que o seu estado físico
após o ocorrido
foi indicado como “lesões graves”, denotando
que houve violação
à integridade física
.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório
, é cediço que
a
quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como compensação proporcional em face da ofensa
causada
.

Nesses casos,
a
indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Sob tais premissas,
tenho que
o montante
de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, bem como o
grau
da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE “PARE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CTB. CULPA QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. IMPRUDÊNCIA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTOR QUE SOFREU FRATURA E FOI SUBMETIDO A CIRURGIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. 2) “Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.” (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022) 3) In casu, as teses defensivas veiculadas pelo Município Apelante, como a suposta imprudência do veículo de passeio que trafegava em alta velocidade, não restaram comprovadas pelo conjunto probatório. 4) A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. 5) Se a parte apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município apelante pelo evento danoso, que ocasionou prejuízos de ordem material e moral aos autores.
6) O apelado experimentou mais do que simples dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofrida: o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável, proporcional e adequado ao contexto fático exposto nos autos, pois a vítima teve fratura nas mãos e foi submetida a cirurgia
.
(T
JES. Apelação Cível nº 0018388-65.2009.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 12/07/2024).

De conseguinte,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
para
i)
reconhecer
a legitimidade passiva
do apelado
Alcimar
Rocha Alves,
condenando-o solidariamente a arcar com os danos materiais causados
ao autor
; e
ii)

condenar o
s
apelado
s
ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
indenização por danos morais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.